Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702091-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDISSON MOREIRA FARIA AGRAVADO: OSMAR DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, o magistrado de origem, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinou que o agravante comprovasse os rendimentos, com amparo no art. 99, §2o, do CPC, bem como que promovesse a emenda da petição inicial, em razão da necessidade de liquidação do julgado. Neste contexto, o recurso é inadmissível, pois o despacho que determina a emenda à petição inicial do cumprimento de sentença é irrecorrível, na forma do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, por não possuir conteúdo decisório. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator